Tribunal: STF
Processo: RHC 234452
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO UNIPESSOAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. PORNOGRAFIA INFANTIL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPROS QUALIFICADOS. TORTURA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.



    2. Ademais, a inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.